Tribunal: CARF
Processo: 18220.728082/2020-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18220.728082/2020-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.033 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de junho de 2022
Recorrente
FUNDAÇÃO CESGRANRIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2015
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
NATUREZA ACESSÓRIA.
A multa isolada aplicada sobre o valor da compensação não homologada deve
ser exonerada quando reformada a decisão de não reconhecimento do crédito
tributário pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 109-004.331, proferido
pela 2a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09, que por unanimidade
de votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido (fls. 54/56).
No caso, lavrou-se o auto de infração no 01.02310/2020, pelo qual foi exigida
multa isolada pela não-homologada da compensação declarada no PER/Dcomp no
08182.19771.0904151.3.04-7355, controlado no processo no 12448.912160/2015-18.
Ciente desse lançamento, a interessada apresentou sua impugnação, na qual alega,
em síntese, que a não homologação da compensação declarada foi motivada por erro no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18220.728082/2020-83
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.033 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18220.728082/2020-83

preenchimento da DCTF, um equívoco já corrigido por ela, de forma que solicita a este órgão
que realize os acertos necessários.
DO RECURSO
Regularmente cientificada, em 6 de setembro de 2021 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem, de fl. 58), apresentou recurso voluntário em 14 de setembro de 2021,
assim sintetizado (fls. 61/66).
Havendo conexão entre o Processo no 12448.912160/2015-18, onde está sendo
discutida a legitimidade da compensação não homologada, e o Processo no 18220.728082/2020-
83, no qual ora se interpõe este recurso voluntário contra a exigência prematura da aludida multa
isolada, resta claro que, sendo provido o recurso voluntário interposto no processo no
12448.912160/2015-18 e homologada a compensação, não poderá ser exigida a multa isolada
por ausência de base de incidência, devendo ser julgado procedente o presente recurso
voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte FUNDAÇÃO CESGRANRIO.
O Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Sem maiores delongas, face à singeleza do debate, destaco que a multa isolada
pela não homologação da compensação encontra amparo legal no §17 do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
No caso concreto, aplicou-se a multa combatida em razão da não homologação da
compensação nos autos do processo administrativo fiscal no 12448.912160/2015-18, igualmente
de minha relatoria, ocasião em que este colegiado decidiu pelo provimento do Recurso
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.033 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18220.728082/2020-83

Voluntário, via de consequência, pela homologação da compensação, devendo, assim, ser
exonerada a exigência da multa isolada.
Dá-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 77
DF CARF MF
Original